Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA EMENTA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Os presentes embargos questionam a presença de erro material na ementa, tendo em vista que o conteúdo publicado diz respeito a processo diverso do que efetivamente tratado nos autos.
3. Em que pese o relatório, o voto e a certidão de julgamento serem pertinentes aos embargos declaratórios anteriormente opostos pela recorrente no presente caso, houve, de fato, um equívoco material na publicação da referida ementa, impondo-se a correção do vício.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem alteração do resultado do julgamento.